Tribunal: STJ
Processo: 0308471-89.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783678 - RJ (2024
/0407339-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELSON ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADRIANO AZEVEDO COUTO - RJ217477
BRUNA LORITO DE OLIVEIRA - RJ241320
MARLON PEÇANHA DOS SANTOS - RJ218215
LEONARDO CANDIDO AGUIAR - RJ244754
ANA CAROLINA OLIVEIRA COTIAS - RJ248481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DISPARO DE ARMA DE
FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE
MERA CONDUTA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA DE RESULTADO
NATURALÍTICO (CONCRETO). PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
ERRO
DE
TIPO
INVENCÍVEL.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
DEPOIMENTO
POLICIAL.
STANDARD
PROBATÓRIO.
NÃO
DIFERENCIAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
NECESSIDADE.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada
por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad
, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
quem
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com a conseguinte
manutenção da condenação do agravante pelo crime de disparo de
arma de fogo em via pública, na forma capitulada no art. 15 da Lei
no 10.826/2003.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada
carece de reforma, pois: a) não se aplica ao caso em tela a
inteligência da Súmula n. 7/STJ; b) trata-se de inequívoca hipótese
de erro de tipo invencível; c) os testemunhos policiais são frágeis e
inaptos a manter a condenação guerreada.
1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta
Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial,
com a consectária absolvição do agravante.
Documento eletrônico VDA47490759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8e58651-9a3e-454f-b456-f0c77d26d092

II. Questões em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de inobservância ao princípio
setorial da
e usurpação à competência estabelecida
parametricidade
pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta
ex vi
Magna) ao Pretório Excelso.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se, nos
contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar (ou não) de crime "vago", de perigo
e
, o delito de disparo de arma de fogo se
abstrato
de mera conduta
consuma (ou não) com
da arma de fogo em via
o simples disparo
pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o
mero acionamento de munição, "prescinda" da ocorrência de
qualquer
resultado
naturalístico
(concreto),
levando-se
em
consideração se a
ação do agente, por si só, já exaure (ou
isolada
não) as elementares do tipo.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, nos termos
do art. 20, c/c o art. 25, ambos do Código Penal, somente se admite
(ou não) o erro de tipo essencial – compreendido como a falsa
percepção da realidade, incidente sobre eventuais elementares
(normativas ou descritivas), circunstâncias ou outro (s) dado (s)
previsto (s) no preceito primário do crime –, como (excepcional e
única) causa excludente de tipicidade, na forma do art. 386, VI,
parte final, do CPP, quando este for invencível (escusável e ou
inevitável).
2.4 A (quarta) questão em contenda consiste em discernir se, nos
termos do subsiste (ou não) condenação de acusado, pelo Estado-
julgador, com base em não “exclusivo” testemunho policial,
ratificado em juízo com outros elementos de convicção, à luz do
regramento da corroboração (
).
corroborative evidence
2.5 A (quinta) questão em exame consiste em delimitar se a
aspiração absolutória defensiva, fulcrada na ventilada negativa de
vigência do art. 20, c/c o art. 25, ambos do CP, ancorada na
alegação de que o disparo de arma de fogo, em via pública fora
realizado pelo agente em falsa percepção da realidade, incide (ou
não) o óbice da Súmula n. 7/ STJ.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial – por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal
– não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, ao art. 5o,
da CF
in casu
LV e LVI,
/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
inobservância ao princípio setorial da
e usurpação à
parametricidade
competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art.
ex vi
102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
3.2 Nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar de crime "vago",
e
de perigo abstrato
(ou crime de atividade), o delito de disparo de arma
de mera conduta
de fogo se consuma com
da arma de fogo em via
o simples disparo
pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o
Documento eletrônico VDA47490759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8e58651-9a3e-454f-b456-f0c77d26d092

mero acionamento de munição, prescinda da ocorrência de qualquer
resultado naturalístico (concreto), já que a
ação do agente,
isolada
por si só, já exaure as elementares do tipo.
3.3 Pela interpretação conjugada do art. 20, c/c o art. 25, ambos do
CP, é pacífico, por ambas as Cortes de Vértice, que somente se
admite o erro de tipo essencial – compreendido como a falsa
percepção da realidade, incidente sobre eventuais elementares
(normativas ou descritivas), circunstâncias ou outro (s) dado (s)
previsto (s) no preceito primário do crime –, como (excepcional)
causa excludente de tipicidade, na forma do art. 386, VI, parte final,
do CPP, quando este for invencível (escusável e ou inevitável).
3.3.1 Enquadramento (material) que, todavia, não se coaduna ao
caso em apreço, pois, conforme elucidado pelo Tribunal
, ao
qua
revés do quanto patrocinado pela aguerrida defesa, a conduta do
increpado é injustificável.
3.3.1.1 Na ocasião, obtemperou-se que, [t]al conduta, não autoriza
em hipótese alguma a realização de disparo de arma de fogo, ainda
mais por um agente de segurança pública que, em tese, deveria ter
total controle do uso de seu armamento, vez que treinado e preparado
. Ademais, conforme aquilatado pelo Tribunal local, ambos
para isso
os envolvidos, em discussão de trânsito em via pública, [n]ão
estavam tão próximos a ponto de justificar uma ação fulcrada em
legítima defesa putativa em decorrência de suposto perigo iminente.
.
Tal versão não se mostrou crível
3.3.1.2 Nesse panorama, conforme sopesado pelo Colegiado
estadual, [n]ão se verifica nos autos prova segura acerca da tese de
– nos moldes dos arts. 20 e 25, ambos do CP
legítima defesa putativa
–, o que seria imprescindível para o seu reconhecimento e, por

conseguinte, a absolvição do acusado.
3.4 Sobre o testemunho policial como
probatório (
do
standard
ex vi
art. 202 do CPP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que,
as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma
administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e
autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no

bojo da persecução criminal, devem ser cotejadas e ratificadas, pela
regra da corroboração (
), pelo Estado-julgador
corroborative evidence
(sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as
demais provas
coligidas aos autos, para fins de condenação,

porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia
normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário
meio probatório.
3.4.1 Delineamento processual que, pelo acima exposto, coaduna-se
ao caso vertente, haja vista que, conforme extraído do aresto
farpeado:
(vítima), o policial
[C]orroborando as declarações de Djalma

, de modo a justificar
afirmou que escutou um disparo de arma de fogo
a confirmação do édito condenatório .
3.5 Infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração
absolutória alhures, nos contornos do ventilado art. 20, c/c o art.
25, ambos do CP, ancorada na alegação de que o disparo de arma de
fogo, em via pública – mas
,
[d irigido, unicamente, ao canteiro central
]
despido da possibilidade de se atingir qualquer pessoa ou bem
–, fora realizado pelo agente em falsa percepção da
material
realidade, ao acreditar ser alvo de
por bandidos,
perseguição
fazendo
.
com que acreditasse que seria assaltado
Documento eletrônico VDA47490759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8e58651-9a3e-454f-b456-f0c77d26d092

3.5.1 Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas
assentadas perante o Tribunal estadual – acerca da constatada
(dolosa) e
do imputado crime capitulado no
autoria
materialidade
art. 15,
, da Lei n. 10.826/2003 – demandaria inexorável
caput
reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister
incabível na via eleita.
3.5.2 Na espécie, a Corte estadual reputou (de forma indene de
dúvidas) que: [a tese de legítima defesa putativa não restou
]
comprovada nos autos. Pelo que se extrai da prova oral produzida, no
momento do disparo, o carro do acusado parou atrás do carro de
Neste contexto, a manutenção da
Djalma e efetuou o disparo.
condenação do recorrente é medida que se impõe.
3.6 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos, que
justifica – com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática)
agravada.
IV. Dispositivo e teses
4. Agravo regimental não provido.
" . O recurso especial – por possuir
Teses de julgamento:
1
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso. .
ex vi
2
Nos contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar de crime "vago",
e
de perigo abstrato
, o delito de disparo de arma de fogo se
de mera conduta
consuma com
da arma de fogo em via pública, em
o simples disparo
lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero
acionamento de munição, "prescinda" da ocorrência de qualquer
resultado naturalístico (concreto), já que a
ação do agente,
isolada
por si só, já exaure as elementares do tipo. . Nos termos do art. 20,
3
c/c o art. 25, ambos do Código Penal, somente se admite o erro de
tipo "essencial" – compreendido como a falsa percepção da realidade,
incidente sobre eventuais elementares (normativas ou descritivas),
circunstâncias ou outro (s) dado (s) previsto (s) no preceito primário
do crime –, como (excepcional) causa excludente de tipicidade, na
forma do art. 386, VI, parte final, do CPP, quando este for invencível
(escusável e ou inevitável).
. Acerca do testemunho policial como
4
probatório (
do art. 202 do CPP), as palavras dos
standard
ex vi
agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de
presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade –,
para fins de validade e eficácia probatória no bojo da persecução
criminal, devem ser cotejadas e ratificadas, pela regra da
corroboração (
), pelo Estado-julgador (sob a
corroborative evidence
égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais
provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto

despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa
adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio
probatório. . Quanto à aspiração absolutória defensiva, fulcrada na
5
ventilada negativa de vigência do art. 20, c/c o art. 25, ambos do CP,
Documento eletrônico VDA47490759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8e58651-9a3e-454f-b456-f0c77d26d092

ancorada na alegação de que o disparo de arma de fogo, em via
pública fora realizado pelo agente em falsa percepção da realidade,
incide o óbice da Súmula n. 7/STJ."
CF/1988, art. 102, III; Lei no 10.826
Dispositivos relevantes citados:
/2003, art. 15; CP, arts. 20 e 25; CPP, arts. 155,
, e 202.
caput
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
22/8/2023
28/8/2023
AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.925/MS, relator Ministro
29/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
21/5/2024
DJe de
.
27/5/2024
2. STJ, HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
19/3/2025
27/3/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2023
; STJ, AgRg no AREsp n. 684.978/SP, relator Ministro
16/6/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2017
.
12/12/2017
3. STF, AP 595, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 10-02-2015; STF, HC 127428, Relator(a): Dias
25/11/2014
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
01/12/2015
.
01/02/2016
4. STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe.
; STJ, HC n. 652.284/SC, relator Ministro
08/09/2011
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
27/4/2021
DJe de
; STJ, RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi
3/5/2021
Cordeiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ,
23/11/2016
9/12/2016
AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
28/2/2024
5. STJ, AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.287/RS, relator Ministro
28/8/2023
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/5/2020
.
18/5/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8e58651-9a3e-454f-b456-f0c77d26d092

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783678 - RJ (2024
/0407339-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELSON ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADRIANO AZEVEDO COUTO - RJ217477
BRUNA LORITO DE OLIVEIRA - RJ241320
MARLON PEÇANHA DOS SANTOS - RJ218215
LEONARDO CANDIDO AGUIAR - RJ244754
ANA CAROLINA OLIVEIRA COTIAS - RJ248481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DISPARO DE ARMA DE
FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE
MERA CONDUTA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA DE RESULTADO
NATURALÍTICO (CONCRETO). PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
ERRO
DE
TIPO
INVENCÍVEL.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
DEPOIMENTO
POLICIAL.
STANDARD
PROBATÓRIO.
NÃO
DIFERENCIAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
NECESSIDADE.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada
por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad
, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
quem
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com a conseguinte
manutenção da condenação do agravante pelo crime de disparo de
arma de fogo em via pública, na forma capitulada no art. 15 da Lei
no 10.826/2003.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada
carece de reforma, pois: a) não se aplica ao caso em tela a
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

inteligência da Súmula n. 7/STJ; b) trata-se de inequívoca hipótese
de erro de tipo invencível; c) os testemunhos policiais são frágeis e
inaptos a manter a condenação guerreada.
1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta
Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial,
com a consectária absolvição do agravante.
II. Questões em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de inobservância ao princípio
setorial da
e usurpação à competência estabelecida
parametricidade
pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta
ex vi
Magna) ao Pretório Excelso.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se, nos
contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar (ou não) de crime "vago", de perigo
e
, o delito de disparo de arma de fogo se
abstrato
de mera conduta
consuma (ou não) com
da arma de fogo em via
o simples disparo
pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o
mero acionamento de munição, "prescinda" da ocorrência de
qualquer
resultado
naturalístico
(concreto),
levando-se
em
consideração se a
ação do agente, por si só, já exaure (ou
isolada
não) as elementares do tipo.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, nos termos
do art. 20, c/c o art. 25, ambos do Código Penal, somente se admite
(ou não) o erro de tipo essencial – compreendido como a falsa
percepção da realidade, incidente sobre eventuais elementares
(normativas ou descritivas), circunstâncias ou outro (s) dado (s)
previsto (s) no preceito primário do crime –, como (excepcional e
única) causa excludente de tipicidade, na forma do art. 386, VI,
parte final, do CPP, quando este for invencível (escusável e ou
inevitável).
2.4 A (quarta) questão em contenda consiste em discernir se, nos
termos do subsiste (ou não) condenação de acusado, pelo Estado-
julgador, com base em não “exclusivo” testemunho policial,
ratificado em juízo com outros elementos de convicção, à luz do
regramento da corroboração (
).
corroborative evidence
2.5 A (quinta) questão em exame consiste em delimitar se a
aspiração absolutória defensiva, fulcrada na ventilada negativa de
vigência do art. 20, c/c o art. 25, ambos do CP, ancorada na
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

alegação de que o disparo de arma de fogo, em via pública fora
realizado pelo agente em falsa percepção da realidade, incide (ou
não) o óbice da Súmula n. 7/ STJ.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial – por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal
– não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, ao art. 5o,
da CF
in casu
LV e LVI,
/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
inobservância ao princípio setorial da
e usurpação à
parametricidade
competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art.
ex vi
102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
3.2 Nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar de crime "vago",
e
de perigo abstrato
(ou crime de atividade), o delito de disparo de arma
de mera conduta
de fogo se consuma com
da arma de fogo em via
o simples disparo
pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o
mero acionamento de munição, prescinda da ocorrência de qualquer
resultado naturalístico (concreto), já que a
ação do agente,
isolada
por si só, já exaure as elementares do tipo.
3.3 Pela interpretação conjugada do art. 20, c/c o art. 25, ambos do
CP, é pacífico, por ambas as Cortes de Vértice, que somente se
admite o erro de tipo essencial – compreendido como a falsa
percepção da realidade, incidente sobre eventuais elementares
(normativas ou descritivas), circunstâncias ou outro (s) dado (s)
previsto (s) no preceito primário do crime –, como (excepcional)
causa excludente de tipicidade, na forma do art. 386, VI, parte final,
do CPP, quando este for invencível (escusável e ou inevitável).
3.3.1 Enquadramento (material) que, todavia, não se coaduna ao
caso em apreço, pois, conforme elucidado pelo Tribunal
, ao
qua
revés do quanto patrocinado pela aguerrida defesa, a conduta do
increpado é injustificável.
3.3.1.1 Na ocasião, obtemperou-se que, [t]al conduta, não autoriza
em hipótese alguma a realização de disparo de arma de fogo, ainda
mais por um agente de segurança pública que, em tese, deveria ter
total controle do uso de seu armamento, vez que treinado e preparado
. Ademais, conforme aquilatado pelo Tribunal local, ambos
para isso
os envolvidos, em discussão de trânsito em via pública, [n]ão
estavam tão próximos a ponto de justificar uma ação fulcrada em
legítima defesa putativa em decorrência de suposto perigo iminente.
.
Tal versão não se mostrou crível
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

3.3.1.2 Nesse panorama, conforme sopesado pelo Colegiado
estadual, [n]ão se verifica nos autos prova segura acerca da tese de
– nos moldes dos arts. 20 e 25, ambos do CP
legítima defesa putativa
–, o que seria imprescindível para o seu reconhecimento e, por

conseguinte, a absolvição do acusado.
3.4 Sobre o testemunho policial como
probatório (
do
standard
ex vi
art. 202 do CPP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que,
as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma
administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e
autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no

bojo da persecução criminal, devem ser cotejadas e ratificadas, pela
regra da corroboração (
), pelo Estado-julgador
corroborative evidence
(sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as
demais provas
coligidas aos autos, para fins de condenação,

porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia
normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário
meio probatório.
3.4.1 Delineamento processual que, pelo acima exposto, coaduna-se
ao caso vertente, haja vista que, conforme extraído do aresto
farpeado:
(vítima), o policial
[C]orroborando as declarações de Djalma

, de modo a justificar
afirmou que escutou um disparo de arma de fogo
a confirmação do édito condenatório .
3.5 Infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração
absolutória alhures, nos contornos do ventilado art. 20, c/c o art.
25, ambos do CP, ancorada na alegação de que o disparo de arma de
fogo, em via pública – mas
,
[d irigido, unicamente, ao canteiro central
]
despido da possibilidade de se atingir qualquer pessoa ou bem
–, fora realizado pelo agente em falsa percepção da
material
realidade, ao acreditar ser alvo de
por bandidos,
perseguição
fazendo
.
com que acreditasse que seria assaltado
3.5.1 Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas
assentadas perante o Tribunal estadual – acerca da constatada
(dolosa) e
do imputado crime capitulado no
autoria
materialidade
art. 15,
, da Lei n. 10.826/2003 – demandaria inexorável
caput
reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister
incabível na via eleita.
3.5.2 Na espécie, a Corte estadual reputou (de forma indene de
dúvidas) que: [a tese de legítima defesa putativa não restou
]
comprovada nos autos. Pelo que se extrai da prova oral produzida, no
momento do disparo, o carro do acusado parou atrás do carro de
Neste contexto, a manutenção da
Djalma e efetuou o disparo.
condenação do recorrente é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

3.6 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos, que
justifica – com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática)
agravada.
IV. Dispositivo e teses
4. Agravo regimental não provido.
" . O recurso especial – por possuir
Teses de julgamento:
1
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso. .
ex vi
2
Nos contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), por se tratar de crime "vago",
e
de perigo abstrato
, o delito de disparo de arma de fogo se
de mera conduta
consuma com
da arma de fogo em via pública, em
o simples disparo
lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero
acionamento de munição, "prescinda" da ocorrência de qualquer
resultado naturalístico (concreto), já que a
ação do agente,
isolada
por si só, já exaure as elementares do tipo. . Nos termos do art. 20,
3
c/c o art. 25, ambos do Código Penal, somente se admite o erro de
tipo "essencial" – compreendido como a falsa percepção da realidade,
incidente sobre eventuais elementares (normativas ou descritivas),
circunstâncias ou outro (s) dado (s) previsto (s) no preceito primário
do crime –, como (excepcional) causa excludente de tipicidade, na
forma do art. 386, VI, parte final, do CPP, quando este for invencível
(escusável e ou inevitável).
. Acerca do testemunho policial como
4
probatório (
do art. 202 do CPP), as palavras dos
standard
ex vi
agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de
presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade –,
para fins de validade e eficácia probatória no bojo da persecução
criminal, devem ser cotejadas e ratificadas, pela regra da
corroboração (
), pelo Estado-julgador (sob a
corroborative evidence
égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais
provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto

despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa
adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio
probatório. . Quanto à aspiração absolutória defensiva, fulcrada na
5
ventilada negativa de vigência do art. 20, c/c o art. 25, ambos do CP,
ancorada na alegação de que o disparo de arma de fogo, em via
pública fora realizado pelo agente em falsa percepção da realidade,
incide o óbice da Súmula n. 7/STJ."
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

CF/1988, art. 102, III; Lei no 10.826
Dispositivos relevantes citados:
/2003, art. 15; CP, arts. 20 e 25; CPP, arts. 155,
, e 202.
caput
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
22/8/2023
28/8/2023
AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.925/MS, relator Ministro
29/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
21/5/2024
DJe de
.
27/5/2024
2. STJ, HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
19/3/2025
27/3/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2023
; STJ, AgRg no AREsp n. 684.978/SP, relator Ministro
16/6/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2017
.
12/12/2017
3. STF, AP 595, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 10-02-2015; STF, HC 127428, Relator(a): Dias
25/11/2014
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
01/12/2015
.
01/02/2016
4. STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe.
; STJ, HC n. 652.284/SC, relator Ministro
08/09/2011
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
27/4/2021
DJe de
; STJ, RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi
3/5/2021
Cordeiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ,
23/11/2016
9/12/2016
AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
28/2/2024
5. STJ, AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.287/RS, relator Ministro
28/8/2023
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/5/2020
.
18/5/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELSON ARAUJO DOS
SANTOS contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de
admissibilidade e delibação
, conheceu do agravo para conhecer
ad quem
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-
STJ fls. 552-561).
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece

de reforma, pois:

a) a Súmula no 7 do STJ não se mostra aplicável ao caso, tendo em
vista a violação ao texto previsto na norma legal do artigo 15 da Lei no
10.826/03 e ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal (e-
STJ fl. 569);

b) a imputação ao agravante de cometimento do crime descrito no art.
15 da Lei 10.826/03, no contexto em que o disparo ocorreu, se mostra
compatível com a hipótese de legítima defesa putativa, hipótese de
erro de tipo permissivo, plenamente aplicável ao caso em comento (e-
STJ fl. 571);

c) no caso dos autos, além dos testemunhos policiais que são frágeis,
já que não estavam no momento do disparo, chegando apenas
minutos após a sua ocorrência, servem para confirmar a versão dada
pelo agravante de que ele próprio se apresentou como autor do
disparo, bem como que este foi dado uma única vez e na direção do
canteiro, local onde seria impossível atingir qualquer pessoa ou bem
do local, bem como também não havia a possibilidade de efeito
(e-STJ fl. 571).
ricochete

Nessa ambiência, após reiterar as razões (meritórias) já explicitadas e
não acatadas por esta Relatoria, declinadas (precipuamente) ao
reconhecimento da patrocinada tese da
(e-STJ fl.
legítima defesa putativa
572), requer (com arrimo no efeito iterativo) a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta
Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial (e-STJ fl. 574),
com a consectária absolvição do agravante.
O Ministério Público Federal manifestou ciência do
agravado
decisum
(e-STJ fl. 577).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
agravo regimental, o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
combativa postulação defensiva.
De início, em relação ao indigitado ultraje ao art. 5o, incisos LV e LVI,
(e-STJ fl. 569) de 88 tal intento não logra
da Constituição Federal
conhecimento.
É entendido que o recurso especial – por possuir fundamentação
e destinado (precipuamente) à uniformização interpretativa da
vinculada

– não se presta à análise de eventual violação a dispositivo
legislação federal
, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de estirpe constitucional
de inobservância ao princípio setorial da
e usurpação à
parametricidade
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso
ex vi
III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
Nessa direção:

Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2024
DJe de
, grifamos).
29/8/2024

É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes (AgRg no AREsp n.
2.047.925/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/5/2024
27/5/2024

Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta
, mesmo com
violação de princípios e dispositivos constitucionais
o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III,
da Constituição Federal (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
, grifamos).
28/8/2023

Noutro giro, em juízo de sustentação (do
agravado),
decisum
sobre a pretensa absolvição, o Tribunal fluminense, ao dar provimento ao
apelo acusatório, exortou (e-STJ fls. 252-259, grifamos):

O apelado Elson Araujo dos Santos foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 15 da Lei no 10.826/2003, porque:
No dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 15h:40, na
Avenida Armando Lombardi, próximo à Rua Afonso de Tunai,
região do Jardim Oceânico, no bairro Barra da Tijuca, nesta
comarca, o DENUNCIADO, de forma livre, consciente e
voluntária, efetuou um disparo de arma de fogo em via
pública, em local próximo a habitações e onde circulam
. Na ocasião, os policiais militares
muitos veículos e pedestres
EDNALDO INACIO PEREIRA e JOSÉ CARLOS DE SOUZA
estavam baseados na Rua Afonso Tunai, no Jardim Oceânico,
quando ouviram um estrondo próximo deles, similar a um
disparo de arma de fogo. Ao se aproximarem da direção de onde
veio o barulho, os policiais avistaram alguns veículos parados e
visualizaram o DENUNCIADO com uma arma de fogo em
. Ato contínuo, a guarnição exigiu que o DENUNCIADO
punho
colocasse a arma no banco do veículo e, sendo a ordem acatada.
Os policiais realizaram a abordagem e o DENUNCIADO se
identificou como Terceiro Sargento da PMERJ. No local também
estava DJALMA FREIRE JUNIOR, que informou que, quando
trafegava com seu veículo pela faixa do meio da Avenida
Armando Lombardi, foi fechado pelo veículo do DENUNCIADO por
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

mais de duas vezes. Na terceira fechada, ao tentar se desviar do
veículo do DENUNCIADO, DJALMA acabou com uma van que
trafegava pela faixa da esquerda. Em seguida, DJALMA parou o
seu veículo e percebeu que o DENUNCIADO também havia
parado. Nesse momento, o DENUNCIADO desceu do carro e
efetuou um disparo de arma de fogo, gritando “EU SOU
”,
.
POLÍCIA RAPAZ, TÁ MALUCO!
ao que DJALMA não reagiu
Nesse momento, a guarnição da PMERJ procedeu imediatamente
ao local e rendeu o DENUNCIADO, arrecadando a arma de fogo,
qual seja, 01 (uma) pistola, marca GLOCK, número de série
BLMS541, calibre .40; 01 (um) carregador de munições, marca
GLOCK, calibre .40; e 14 (quatorze) cartuchos, marca CBC,
calibre .40, conforme auto de apreensão de index. 05”
[...]
Razão assiste ao Parquet.
A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (doc. 14), pelo registro de ocorrência (doc.08), auto
de apreensão (doc. 10) e laudo de exame em arma de fogo (doc. 76).
Quanto à autoria, também não restam dúvidas. Os depoimentos
de
prestados em juízo pelas testemunhas não deixam dúvidas
que houve o disparo de arma de fogo.
[...]
Vejamos.
O policial militar Ednaldo [...], em juízo, declarou:
Que estava na viatura fazendo patrulhamento. Que retornou do
patrulhamento e foi para sua base. Que escutou um disparo de
e se abrigou. Que teve sua atenção voltada para a
arma de fogo
pista, juntamente com seu colega e outros policiais que estavam
abastecendo a viatura em um posto próximo. Que viu o acusado
com a arma na mão e que imediatamente foi dada a ordem
e se identificar. Que o acusado
para o acusado largar a arma
largou a arma no banco do carro e se identificou como policial militar.
Que havia outro envolvido que foi retirado da rua juntamente com o
acusado. Que chamou a supervisão oficial. Que conduziram os
envolvidos para a DP para fazer o registro de ocorrência. Que o local
.
do disparo é mais comercial e é em frente a saída do metrô
Que não sabe qual saída do metrô. [...] Que havia acontecido uma
. Que houve um disparo em
fechada de trânsito e uma discussão
frente ao seu baseamento. [...] Que o réu confirmou que fez o
disparo. Que estava fardado. Que conversou com a outra parte
envolvida, que também estava nervosa e foi se acalmando. Que
a outra parte envolvida afirmou ter fechado o carro do réu sem
.
querer
[...]
[...] Djalma Freire Junior, em juízo, declarou:

Que estava vindo de carro após o trabalho. Que trabalha na
Claro.
. Que na
Que foi fechado três vezes pelo acusado
terceira vez, seu carro colidiu com uma van. Que após isso, todos
pararam, para ver o que aconteceu. Que na sequência o acusado
desceu do carro e disparou a arma de fogo. Que aí vieram os
policiais e acalmaram a situação. Que tudo aconteceu em um
espaço curto, em uma distância de cem a duzentos metros. Que o
trânsito estava intenso. [...] Que somente escutou o barulho
.
do disparo
[...] Que o acusado que o fechou. Que estava
apenas assustado [...]
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Interrogado, Elson Araújo dos Santos declarou:
Que não houve discussão de trânsito. Que estava vindo de uma
loja na Barra, onde foi comprar uma bicicleta. Que é atleta. Que
veio reto e estava somente trafegando com o carro. Que viu um
carro acelerando ao seu lado e o fechando. Que abriu a porta
com a mão direita e sacou a arma com a mão esquerda. Que
.
acreditou ser um assalto
[...] Que pensou que era alguém o
seguindo desde a loja
, pois a bicicleta estava do
de bicicletas
lado de fora do carro [...]
Os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, foram
realizados conforme se observa dos autos, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, assim, é prova idônea para embasar o decreto
condenatório, porquanto não invalidada por fato concreto.
O próprio apelado admitiu, em juízo, a prática delitiva, justificando,
porém, o disparo alegando que acreditou estar sendo seguido. [...]
A versão apresentada por Djalma foi bem diferente. Disse que seu
carro foi fechado pelo carro do réu três vezes e que na última chegou a
colidir com uma van, que por não haver sofridos grandes danos,
seguiu. Que neste momento desceu do carro e que o carro do acusado
parou atrás e realizou o disparo, mas não viu, somente escutou o
barulho. Informou que no momento estava voltando do trabalho, que
trabalha como técnico em comunicação da empresa Claro.
Corroborando as declarações de Djalma, o policial militar
Ednaldo Inácio afirmou que escutou um disparo de arma de fogo e se
abrigou. Disse que viu o acusado com a arma na mão e que
imediatamente foi dada a ordem para o acusado largar a arma e se
identificar. Que o acusado largou a arma no banco do carro e se
identificou como policial militar.
Outrossim, o lugar onde se deu o disparo é urbano, habitado e
muito movimentado, próximo à saída do Metrô e pontos de
, o que aumenta ainda mais o risco causado aos transeuntes.
ônibus
Pois bem, a versão apresentada pelo réu restou isolada nos
, já que não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tais
autos
alegações o fim de afastar a imputação que lhe é feita, evidenciando
tão somente o exercício do seu direito de autodefesa
constitucionalmente assegurado.
Destaque-se que, o policial militar Ednaldo viu o apelado, também
policial militar, portando a arma de fogo no dia dos fatos, logo após o
disparo tendo, inclusive, confessado o crime. Diante disso, fez a
devida abordagem, chamou a supervisão oficial e conduziu os
envolvidos à delegacia policial.
O delito descrito no art. 15 da Lei de Armas é de mera conduta e
, já que o legislador teve
independe da ocorrência de um resultado
intenção prevencionista. Assim, para o
,
crime de perigo abstrato
basta a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo,
independentemente da existência de um perigo concreto. Os crimes
descritos na Lei 10.826/03 são crimes formais, de perigo
, bastando a prática de uma das condutas incriminadas,
presumido
sem a necessidade de qualquer resultado naturalístico.
A tese da defesa de que o acusado se sentia “em situação de perigo” e
que por esta razão, efetuou o disparo de arma de fogo não se
sustenta. Primeiro que, sendo um policial militar, tem conhecimento
que não pode efetuar disparos de arma de fogo em lugar público sem
a devida motivação e, no caso em comento, não houve nenhuma
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

. Assim,
situação concreta de perigo
sua conduta é injustificável
.
As versões apresentadas pelo acusado e por Djalma se divergem, vez
que cada um sustenta que o veículo foi fechado pelo veículo do outro.
Ora, tal discussão não é relevante e, em nada, retira a tipicidade do
crime cometido, até porque tal conduta, não autoriza em hipótese
alguma a realização de disparo de arma de fogo, ainda mais
que, em tese, deveria ter
por um agente de segurança pública
total controle do uso de seu armamento, vez que treinado e
.
preparado para isso
[...] a tese de legítima defesa putativa
nos
não restou comprovada
autos. Pelo que se extrai da prova oral produzida, no momento do
disparo, o carro do acusado parou
do carro de Djalma e
atrás
efetuou o disparo.
Conforme o policial Ednaldo que efetuou a prisão em flagrante do
acusado, a distância entre o carro de Djalma e do acusado, ora
apelante, era de dois carros. Assim, ambos não estavam tão
próximos a ponto de justificar uma ação fulcrada em legítima
. Tal
defesa putativa em decorrência de suposto perigo iminente
versão não se mostra crível.
A doutrina majoritária sustenta que a legítima defesa putativa não é
uma excludente de ilicitude, uma vez que a pessoa está agindo com
base em uma falsa percepção da realidade. Assim, assinala que a
legítima defesa pressupõe uma agressão injusta e iminente, que
. Como a
precisa ser repelida de forma moderada e proporcional
agressão que a pessoa acreditava estar sofrendo não era real, não
havia a necessidade da defesa.
Logo, não se verifica nos autos prova segura acerca da tese de
, o que seria imprescindível para o seu
legítima defesa putativa
reconhecimento e, por conseguinte, a absolvição do acusado.
[...]
Isto posto, voto pelo provimento do recurso ministerial para condenar o
apelado Elson Araujo dos Santos como incurso nas sanções do art.
15, caput, da Lei no 10.826/2003.

Dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão hostilizado (num
primeiro esquadro) converge ao remansoso entendimento trilhado por esta
Corte Superior, quanto à correta acepção do crime etiquetado no art. 15 da Lei
n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
Com efeito, por se tratar de crime "vago",
e
de perigo abstrato
de mera
(ou crime de atividade), o delito de disparo de arma de fogo se
conduta
consuma com
da arma de fogo em via pública, em lugar
o simples disparo
habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero acionamento de
munição,
da ocorrência de qualquer resultado naturalístico
prescinda
(concreto), já que a
ação do agente, por si só, já exaure as elementares
isolada
do tipo.
Nesse sentido, é pacífico que o crime de disparo de arma de fogo:

[é de mera conduta e perigo abstrato,
]
sendo irrelevante a
ou
, conforme
direção do disparo
a ausência de risco concreto

art. 15 da Lei 10.826/2003
(HC n. 961.756/SC, relator Ministro
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
19/3/2025
de
, grifamos).
27/3/2025

No mesmo flanco:

O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato
prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut,
AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
)
17/10/2022
(AgRg no AREsp n.
2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
13/6/2023
16/6/2023

O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal
descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato
que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua
caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico

tutelado (AgRg no AREsp n. 684.978/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2017
, grifamos).
12/12/2017

Noutro feixe, ainda acerca do ventilado menoscabo ao art. 20, c/c o
art. 25, ambos do CP, é pacífico por ambas as Cortes de Vértice que, somente
– compreendido como a falsa percepção
se admite o

erro de tipo essencial
da realidade, incidente sobre eventuais elementares (normativas ou
descritivas), circunstâncias ou outro (s) dado (s) previsto (s) no preceito
primário do crime –, como (excepcional) causa excludente de tipicidade, na
forma do art. 386, VI, parte final, do CPP,

quando este for invencível
(escusável e ou inevitável).
Com efeito, em relação ao instituto do "erro de tipo", a Suprema
Corte já teve a oportunidade de aclarar:

Apura-se a
, pelo critério já mencionado no
invencibilidade do erro
estudo da culpa, consistente na consideração das circunstâncias
e da situação pessoal do autor (NORONHA, E. Magalhães.
do fato
Direito Penal. Vol. 1. Introdução e parte geral. 13a ed. São Paulo:
Saraiva, 1976. p. 146).
[...]
(AP 595, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe em10-02-2015, grifamos).
25/11/2014

Nessa linha de raciocínio, para o Pretório Excelso, somente a
hipótese de:
[e]rro essencial
– vale dizer, invencível, desculpável ou
inevitável

escusável –, que exclui o dolo e a culpa (art. 20, CP)
(HC 127428,
Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
,
01/12/2015
DJe de
, grifamos).
01/02/2016

Enquadramento (material) que, todavia, não se coaduna ao caso em
apreço, pois, conforme elucidado pelo Tribunal
, ao revés do quanto
a quo
patrocinado pela aguerrida defesa, a conduta do increpado
(e-
é injustificável
STJ fl. 257, grifamos).
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Na ocasião, obtemperou-se que,

[t]al conduta, não autoriza em hipótese alguma a realização de
disparo de arma de fogo, ainda mais por um agente de
que, em tese, deveria ter total controle do uso de
segurança pública
seu armamento,
.
vez que treinado e preparado para isso
[...]
Conforme o policial Ednaldo que efetuou a prisão em flagrante do
acusado, a distância entre o carro de Djalma e do acusado, ora
apelante, era de dois carros. Assim, ambos não estavam tão
próximos a ponto de justificar uma ação fulcrada em legítima
. Tal
defesa putativa em decorrência de suposto perigo iminente
versão não se mostra
.
crível
A doutrina majoritária sustenta que a legítima defesa putativa não é
uma excludente de ilicitude, uma vez que a pessoa está agindo com
base em uma falsa percepção da realidade. Assim, assinala que a
legítima defesa pressupõe uma agressão injusta e iminente, que
precisa ser repelida de forma moderada e proporcional (e-STJ
fl. 258, grifamos).

Nesse panorama, conforme sopesado pelo Colegiado local, não se
–
verifica nos autos prova segura acerca da tese de legítima defesa putativa
nos moldes dos arts. 20 e 25, ambos do CP –, o que seria imprescindível para o
.
seu reconhecimento e, por conseguinte, a absolvição do acusado
Num terceiro prisma, dessume-se que o aresto recorrido está em
harmonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior acerca do
testemunho policial, como
probatório,
dos arts. 155,
, e
standard
ex vi
caput
202, ambos do CPP.
Com efeito, não se descuida esta Relatoria que, conforme
pacificamente sufragado pela Suprema Corte,

[n ão há irregularidade no fato de os policiais que participaram das
]
diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como
testemunha (STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe.
).
08/09/2011

Todavia, é cediço que o testemunho policial se afigura despido de
qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção
epistemológica, como ordinário meio probatório susceptível (notadamente) ao
fenômeno das "falsas memórias".
No ponto, entendem ambas Cortes de Superposição que as palavras
dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma “administrativo”, de
presunção
de
veracidade
(legitimidade),
de
imperatividade
e
autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na

persecução criminal,
, pela regra da
devem ser cotejadas e ratificadas
corroboração (
), pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema
corroborative evidence
do livre convencimento motivado)
elementos de convicção (em
com outros
juízo) para fins de regular condenação.
Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Nesta perspectiva, este Sodalício realizou:

[r]eflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão
do processo penal de matiz garantista, voltado para a busca da
verdade real
, leva a concluir que
de forma mais segura e precisa
[...] a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos
,
efeitos tanto do esquecimento
quanto de emoções e de
vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas
sugestões
memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por
,
exemplo
[...]

o tempo decorrido
[...]; as condições ambientais
(tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos

culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
(HC n. 652.284
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
27/4/2021
3/5/2021

Nessa linha de intelecção, a Terceira Seção deste Tribunal já
ponderou sobre o
probatório do testemunho policial, onde
standard

[o] tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução

dos fatos (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
23/11/2016
9/12/2016

Assim, para este Tribunal Superior:

Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em
que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam
, o que não apenas
equipados com bodycams em tempo integral
ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons
policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da prova
produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse
, diante da possibilidade de que se criem discursos ou
patamar ideal
narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no
mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o
depoimento policial (HC n. 768.440/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
, grifamos).
29/8/2024

[o]s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
, e
quando em harmonia com as demais provas dos autos
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu
na hipótese (AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
26/2/2024
28/2/2024
grifamos).

Delineamento processual que, pelo acima exposto, ajusta-se ao caso
em apreço, haja vista que, conforme extraído do aresto farpeado:

militar
Corroborando as declarações de Djalma, o policial
Ednaldo [...] afirmou que escutou um disparo de arma de fogo (e-
STJ fl. 257, grifamos).

Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Incide, portanto, nos pontos em voga, a Súmula 568/STJ, segundo a
qual: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
.
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
Em arremate, infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à
aspiração absolutória alhures, nos contornos do ventilado art. 20, c/c o art.
25, ambos do CP (e-STJ fl. 353), ancorada na alegação de que o disparo de
arma de fogo, em via pública – mas
,
dirigido, unicamente, ao canteiro central
despido da possibilidade de se
(e-STJ
atingir qualquer pessoa ou bem material
fl. 357) –, fora realizado pelo agente em falsa percepção da realidade, ao
acreditar ser alvo de
por bandidos,
perseguição
fazendo com que acreditasse
(e-STJ fl. 357).
que seria assaltado
Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas
assentadas perante o Tribunal estadual – acerca da
(dolosa)
constatada autoria
e
do imputado crime capitulado no art. 15,
, da Lei n.
materialidade
caput
10.826/2003 (e-STJ fl. 259) – demandaria inexorável reexame do acervo fático-
probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.
Na espécie, a Corte estadual reputou (de forma indene de dúvidas)
que:

[a tese de legítima defesa putativa
nos
]
não restou comprovada
autos. Pelo que se extrai da prova oral produzida, no momento do
disparo, o carro do acusado
do carro de Djalma e
parou atrás
efetuou o disparo (e-STJ fl. 258, grifamos).

Em casos parelhos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO
CPP. REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA. NECESSIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSABILIDADE. PEDIDO
PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO
COMO
MEIO
PARA
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DO
RECURSO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão, ao afastar a legítima defesa putativa, registrou
quando da abordagem ao
que comprovado que "ele se excedeu
veículo da vítima, pois deixou de se identificar adequadamente como
agente estatal (policial civil). [...]
2. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
, grifamos).
28/8/2023

Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
282/STF
ULTRAPASSADO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ANÁLISE
DAS
TESES
DEFENSIVAS. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
[...]
2. A Corte de origem, após aprofundada reanálise do acervo
probatório dos autos, afastou, de modo fundamentado, a
. Para desconstituir
versão defensiva de legítima defesa putativa
essa conclusão, seria necessário reexame do material fático
probatório, providência que é vedada na via especial pela Súmula n. 7
/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.558.287/RS, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
5/5/2020
18/5/2020

Delineamento recursal, não permeado por fundamentos “novos”, que
justifica – com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:13
Código de Controle do Documento: 5e76492e-05e5-4c21-a1db-cc5d998572b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0407339-9
AREsp 2.783.678 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03084718920218190001 202424701610
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSON ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO AZEVEDO COUTO - RJ217477
ADVOGADOS
: BRUNA LORITO DE OLIVEIRA - RJ241320
MARLON PEÇANHA DOS SANTOS - RJ218215
LEONARDO CANDIDO AGUIAR - RJ244754
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA COTIAS - RJ248481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELSON ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADRIANO AZEVEDO COUTO - RJ217477
ADVOGADOS
: BRUNA LORITO DE OLIVEIRA - RJ241320
MARLON PEÇANHA DOS SANTOS - RJ218215
LEONARDO CANDIDO AGUIAR - RJ244754
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA COTIAS - RJ248481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485494089023029@
2024/0407339-9 - AREsp 2783678 Petição : 2025/0036467-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47428292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:44
Código de Controle do Documento: 1F356147-4FD4-47DF-9409-CBF6BB026BF7